Tribunal: TJDFT
Processo: 0714885-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714885-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: MS – Mandado de Segurança Impetrante: Eloa da Silva Carneiro Impetrado: Secretário de Saúde do Distrito Federal D e c i s ã o Recebido em regime de plantão às 10h41min. Trata-se de mandado de segurança, com requerimento de tutela liminar, impetrado por Eloa da Silva Carneiro contra o ato atribuído ao Secretario de Estado de Saúde do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma que está internada no Hospital Universitário de Brasília, desde 6 de maio de 2022, aguardando data para a efetivação de cirurgia cardíaca, porém sem provisão de designação do procedimento aludido, a despeito da urgência do caso, tendo em vista o quadro etiológico médico indicativo de infarto do miocárdio. Assim, conclui que deve ser assegurada a efetivação do procedimento cirúrgico em questão, de modo a assegurar o direito fundamental à saúde. Requer, ao final, a tutela emergencial para que seja ordenada a imediata efetivação de cirurgia de revascularização miocárdica, bem como os tratamentos decorrentes, a ser efetuada no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, em outro hospital integrado ao SUS, ou, ainda, em hospital da rede privada de saúde, devendo ser fixada multa cominatória para o caso de descumprimento. Por fim, requer a concessão da ordem para que seja confirmada a tutela provisória. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. Decido. A atividade jurisdicional é ininterrupta, devendo ser assegurada a prestação da tutela jurisdicional mesmo nos períodos que extrapolam o horário regular do expediente forense, de acordo com o art. 93, inc. XII, primeira parte, da Constituição Federal. Assim ,devem ser apreciadas em regime de plantão judicial semanal as medidas necessárias nos estritos casos de extrema urgência e gravidade, nos moldes do art. 4o, § 1o, da Portaria GPR no 697, de 26 de abril de 2022, deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Art. 4o. Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o - No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o - Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o - Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto as razões articuladas pelas partes necessariamente devem demonstrar as situações de extrema urgência de gravidade, suficientes para justificar o exame do respectivo requerimento durante o período do plantão judicial. A tutela emergencial pretendida pela impetrante exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação de sua esfera jurídica, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. No caso, a questão em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente na ausência de fornecimento de procedimento cirúrgico urgente. A respeito desse tema, convém reforçar a ressalva que tem sido feita por este Plantonista, com o objetivo de realçar, em verdade, a inadmissibilidade do mandamus para o fim pretendido pela impetrante. Com efeito, o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa de direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. A referida tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A respeito do tema de fundo é necessário fazer uma digressão a respeito dos chamados “direitos a prestações”, dentre os quais se destaca o direito à saúde. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras constantes nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais aptas à observância de sua eficácia. Por esse enfoque, há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição nos leva também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda à saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores se justificam para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. É preciso, portanto, ressalvar o entendimento de que, regra geral, não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, não se tratando de pretensão amparada por um critério absoluto, conclusivo e irrefutável. Também assim, a eventual ausência de vaga para a internação de paciente, ou a momentânea ausência de condições para a efetivação de certo tratamento, não consubstanciam a ocorrência de "ilegalidade". Em verdade, o tema da ilegalidade é estranho ao problema da suficiência de recursos públicos e de meios transitórios ou permanentes para a adoção de certa medida na área da saúde pública. Feita essa ressalva e, a despeito das considerações acima, convém destacar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o emprego do mandado de segurança como instrumento processual apto a tutelar a obtenção ou o cumprimento de políticas públicas, notadamente na área de saúde pública. A respeito do tema, observam-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. TRATAMENTO DE CÂNCER. PESSOA NECESSITADA. MEDICAMENTOS. PRESCRIÇÃO REGULAR. IMPRESCINDIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. O direito à saúde é tutelado constitucionalmente e abrange o fornecimento aos necessitados, pelo Estado, dos medicamentos essenciais à sua preservação ou restabelecimento. II. Dada a latitude e gabarito constitucional do direito à saúde, provimento judicial que impõe a entrega de medicamento regularmente prescrito, por se apoiar diretamente na Lei Maior, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos poderes ou aos primados da isonomia e da impessoalidade. III. Segurança concedida. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão no 1218843, 07129592920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no PJe: 30/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) MANDADO DE SEGURANÇA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. DEVER DO ESTADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança em que pleiteia a disponibilização de fármaco conforme a prescrição médica. 2. O artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. 3. O argumento de que o fármaco prescrito não está listado nas alternativas padronizadas nas farmácias da rede pública cai por terra quando observada a necessidade do medicamento que foi prescrito, inclusive, por médicos distintos, todos do quadro da Secretaria de Estado de Saúde do DF, estando devidamente registrado na ANVISA. 4. Preliminar rejeitada. Segurança concedida. (Acórdão no 1152133, 07093224120178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, submeto-me ao entendimento prevalente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em respeito ao princípio da segurança jurídica, para admitir o exame da tutela emergencial postulada. No caso em exame a impetrante está internada no Hospital Universitário de Brasília, sem previsão de designação de data para a efetivação de procedimento cirúrgico considerado urgente, a despeito da extrema gravidade de seu quadro de saúde, descrito nos relatos dos profissionais que a acompanham (Id. 35195676). Diante desse cenário houve a indicação, por profissional de saúde da unidade hospitalar pública, da necessidade de efetivação de cirurgia cardíaca em razão da gravidade já aludida. Assim, muito embora não visualize a presença dos requisitos previstos no art. 7o, inc. III, em combinação com a regra estabelecida no art. 1o, caput, da LMS, contudo, em respeito ao princípio da instrumentalidade do processo e, ao antever a possibilidade de concessão de tutela eminentemente cautelar, à vista da aplicabilidade do art. 300 do CPC em caráter subsidiário, defiro, no exercício do poder geral de cautela, a liminar vindicada, para determinar à autoridade administrativa impetrada que submeta a impetrante, imediatamente, à pretendida cirurgia de revascularização miocárdica, assim como os demais tratamentos decorrentes da cirurgia aludida, seja na rede pública ou da rede privada de saúde, às custas do Distrito Federal. Desde logo, estabeleço a multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora em caso de descumprimento, a partir do transcurso de 12 (doze) horas, a contar do recebimento da intimação. Finalmente, proceda-se à necessária distribuição. A situação de hipossuficiência financeira será avaliada pelo(a) Eminente Relator(a) a quem os presentes autos forem distribuídos. Atribuo força de mandado à presente decisão. Cumpra-se e intimem-se com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini